Tribunal: TJES
Processo: 0007326-92.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007326-92.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUGA INCORPORACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA e outros (2)

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PERÍCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação, declarando incorporada ao patrimônio da expropriante a área descrita na inicial e fixando a indenização em R$ 324.342,03.

2. Insurgência dos apelantes quanto à fixação do valor indenizatório com base na avaliação administrativa, em detrimento do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização deve ser fixada com base no laudo pericial judicial ou na avaliação administrativa apresentada pela expropriante; e (ii) estabelecer se o valor indenizatório deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial ou da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da justa indenização impõe que o valor do imóvel desapropriado reflita seu real valor de mercado, de modo a não causar prejuízo ao expropriado.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a indenização deve ser contemporânea à avaliação judicial, salvo em casos excepcionais, como quando há longo lapso temporal entre a imissão na posse e a perícia judicial, ou valorização exacerbada do imóvel.

6. No caso concreto, verifica-se expressiva discrepância entre os valores apurados: a avaliação administrativa de 2004 fixou o montante em R$ 324.342,03, enquanto a perícia judicial realizada em 2015 determinou valor significativamente superior.

7. A fixação da indenização deve considerar o valor contemporâneo à imissão provisória na posse, ocorrida em 26 de junho de 2006, em razão do longo período transcorrido até a perícia judicial e da valorização do imóvel.

8. Necessidade de nova perícia para apuração do valor do imóvel à época da imissão na posse, mitigando-se a regra do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia.

_____________________

Tese de julgamento:
1. O valor da indenização em desapropriação deve, via de regra, ser contemporâneo à avaliação judicial, salvo em casos de longo lapso temporal ou valorização acentuada do imóvel, hipótese em que deve considerar a data da imissão provisória na posse; 2. Diante de significativa divergência entre os valores apresentados e do impacto de obras públicas na valorização do imóvel, admite-se a realização de nova perícia para a correta fixação do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26 e 27, §1º; CPC/2015, arts. 82, §2º, 84 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 2.230.230, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 18.04.2024; STF, ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 16.04.2019; TJMG, APCV 0069120-70.2004.8.13.0708, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJEMG 07.03.2025; TRF-4, AC 5013464-43.2018.4.04.7205, Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araújo dos Santos, PJe 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, para anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007326
-
92
.20
05
.8.08.00
48

APELANTE
S
:
RÔMULO LEÃO CASTELLO E OUTROS

APELANTES: TUGA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E ESPÓLIO DE ROSTAND REINE CASTELLO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente,
RÔMULO LEÃO CASTELLO E OUTROS
e por
TUGA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e ESPÓLIO DE ROSTAND REINE CASTELLO
em

decorrência da r. sentença de fls. 783/795, que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV,
julgou procedente o pedido autoral
“(...
)
para declarar incorporado ao patrimônio da Expropriante a área de terra descrita na exordial (fl. 07), reconhecendo, como valor correspondente ao da justa indenização, na hipótese, o montante de R$ 324.342,03 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos) da oferta inicial, que servem a indenizar os Expropriados pela fração de imóvel atingida pelo decreto expropriatório inicialmente identificado, bem como pelas benfeitorias antes existentes na localidade”
.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o
decisum
ainda estabeleceu que
“(...
)
em figurando como sucumbentes os Expropriados, dada a discordância que aqui trouxeram, haverão de suportar o pagamento das despesas adiantadas pela Expropriante (art. 82, §2º, do CPC), dentre as quais eventuais custas e honorários de perito, além das demais a que alude o art. 84 do CPC, bem como o pagamento de honorários advocatícios em prol do(s) patrono(s) da parte contrária, os quais fixo, se considerado, em especial, o tempo de tramitação da demanda e o grau de zelo no desenvolvimento dos trabalhos, em 13% (treze por cento) do valor da causa (art. 85, §2º e incisos, do CPC)”
.

No recurso de fls. 808/839,
RÔMULO LEÃO CASTELLO E OUTROS

alegam, em síntese, que
(i)
a sentença é nula pois fixado o valor da indenização desprezando o laudo pericial;
(ii)
que a prova pericial técnica é indispensável ao pleito expropriatório e fundamental para a convicção do Magistrado;
(iii)
o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação; e
(iv)
devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Por sua vez,
TUGA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
E
ESPÓLIO DE ROSTAND REINE CASTELLO,
na apelação de fls. 823/836, aduzem, em resumo,
(i)
a injusta fixação da indenização pelo bem desapropriado;
(ii)
a infundada desconsideração do laudo pericial; e
(iii)
que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Contrarrazões juntadas às fls. 849/863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 866/869, foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista que o C. STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria afeta ao julgamento em regime repetitivo no REsp nº 1.328.993/CE.

Após o julgamento da causa paradigma, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao que entenderem pertinente, tendo essas, contudo, quedado-se inertes (fl. 878).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 880/880-verso, manifestou pela ausência de interesse em intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuidam os autos de “ação de desapropriação”
,
ajuizada em 06/06/2005 pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
, aduzindo, em síntese, que, por força do Decreto nº 859-S, de 14/04/2005, o Governo do Estado do Espírito Santo autorizou que promovesse desapropriações necessárias no âmbito do TRANSCOL III, visando a ampliação e construção de novos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros.

Segue narrando que, à vista disso,
“(...) o Estado do Espírito Santo, através do Decreto 405-S, de 17.01.2005 (...), declarou de utilidade pública a área de 22.024,63 m2 (vinte e quatro mil e vinte e quatro vírgula sessenta e três metros quadrados)”,
de propriedade dos requeridos, cuja terreno está situado em zona, àquela época, não urbanizada, próximo ao Condomínio de Castelândia, no trevo da Rodovia do Contorno de Jacaraípe com a Rua Talma Ribeiro Rodrigues, no Município de Serra/ES.

Sustenta, ainda, que
“
O valor do imóvel expropriado é aquele que consta do Laudo de Avaliação anexo, importando em R$ 324.342,03 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos), dos quais R$ 314.731,96 (trezentos e catorze mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) correspondem ao terreno e R$ 9.610,07 (nove mil, seiscentos e dez reais e sete centavos) às benfeitorias ali existentes”
.

Basicamente diante de tais fundamentos, a autora ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela sua imissão provisória na posse, mediante depósito dos mencionados valores, para iniciar imediatamente as obras de construção do Terminal de Passageiros. No mérito, requer pela incorporação definitiva do bem expropriado ao seu patrimônio, com a expedição do competente mandado de imissão definitiva na posse.

Recebida a inicial, o Magistrado de primeiro grau, por meio de decisão proferida em 23/06/2005, autorizou o depósito da importância oferecida a título de justa indenização e deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Em 26/06/2026, a expropriante foi imitida provisoriamente na posse, consoante Auto de Imissão na Posse de fls. 96/97.

Após o trâmite processual, com a produção de laudo pericial (fls. 482/531), sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Para tanto, o Magistrado sentenciante consignou que
“(...
) figura como posicionamento deste julgador o de que deve a justa indenização por área objeto de desapropriação tentar se aproximar, sempre, da monta a que efetivamente serviria a eventual aquisição da área, por via outra qualquer – a exemplo de uma compra e venda –, na época em que ocorrido o ingresso do expropriante na localidade”
.

Dessa forma, sustentou o juízo de origem que se deve
“
(...)
tentar alcançar eventual monta passível de indenização considerando o valor que mais se aproxime ao correspondente da área ao tempo em que efetivamente ocorrida a imissão da demandante no local”
.

Com relação à perícia realizada, o Magistrado de primeiro grau concluiu que
“
(...)
aquela avaliação
[produzida unilateralmente pela expropriante]
foi realizada contemporaneamente ao ajuizamento desta demanda, enquanto a realizada pelo especialista de confiança do juízo, por sua vez, apurou o importe supostamente devido tendo por base o mês de referência 08/2015 (vide itens 9.1 e subitens 9.1.1 e 9.1.2 de fl. 490), utilizando-se, assim, de critérios que distanciam da realidade do local ao tempo do ingresso da demandante na região, o que, a meu ver, não pode ser admitido”.

Foi em face desse pronunciamento judicial que
RÔMULO LEÃO CASTELLO E OUTROS
e que
TUGA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E ESPÓLIO DE ROSTAND REINE CASTELLO
interpuseram os recursos que ora se aprecia em conjunto.

Pois bem. É cediço que o instituto da desapropriação, modalidade de aquisição originária da propriedade e de intervenção supressiva da propriedade que se legitima a partir do reconhecimento da sua função social, terá lugar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal (CFRB/88), quando, mediante procedimento legalmente estabelecido, verificar-se necessidade ou utilidade pública, ou interesse social; e a sua consolidação dependerá, via de regra, de prévia e justa indenização em dinheiro.

Indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV da CFRB/88, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância reflita a relação entre a área e o valor da sua metragem e, portanto, deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. No valor da indenização deve ser computado a área efetivamente expropriada.

No plano infraconstitucional, a expressão legislativa que regulamenta o instituto e que traz regras gerais e dispõe sobre os casos de desapropriação por utilidade ou necessidade pública, é o Decreto-lei nº 3.365/1941, recepcionado com
status
de lei ordinária.

Denota-se que a presente ação de desapropriação refere-se ao imóvel descrito na petição inicial, correspondente a uma área situada nas proximidades do Condomínio de Castelândia, no trevo da Rodovia do Contorno de Jacaraípe com a Rua Talma Ribeiro Rodrigues, no Município de Serra/ES, com o objetivo de implantar o Terminal Rodoviário Urbano Transcol II (Terminal Transcol de Jacaraípe).

Sabe-se que, a rigor, o Julgador não está adstrito ao laudo pericial produzido, porquanto deve avaliar o processo em toda a sua completude. Entretanto, diante da natureza técnica da informação, certo é que, sendo compatível com os demais elementos dos autos, o laudo pericial deve ser utilizado, preponderantemente, para a formação da convicção judicial.

Aliás, já decidiu esta Corte de Justiça que
“(...
)
e
m se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado
(...)”
(TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. Em se tratando de desapropriação, só é cabível a remessa necessária quando a condenação da Fazenda Pública for em quantia superior ao dobro da oferecida, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II.
O valor da indenização por desapropriação deve ser justo e contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do Decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse.
III. Na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, vale dizer, somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.903.029/SP), e o termo inicial da correção monetária deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório (AgInt no RESP nº 1.682.794/SE, ambos de relatoria do Min. Gurgel de Faria. lV. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo até o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, quando passará a incidir, juntamente com os juros de mora, pela SELIC, isso porque a taxa SELIC abrange juros e correção monetária e, em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários (RESP nº 2.011.360/MS, Relª Minª Nancy Andrighi). V. Os juros compensatórios, que não se confundem com os juros moratórios, incidentes em períodos distintos, serão computados nos termos das Súmulas nºs 618 do STF e 69 e 408 do STJ. VI. Na ação de desapropriação por utilidade pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o art. 27,§ 1º, do Decreto-Lei Nº3.365/1941.

(TJMG; APCV 0069120-70.2004.8.13.0708; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 18/02/2025; DJEMG 07/03/2025)
(grifei)

_______________________

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AVALIAÇÃO CONTEMPOR NEA AO LAUDO. (...) 3. Em relação ao direito à indenização e quantum indenizatório, o laudo pericial mostra-se irretocável, não restando evidenciada flagrante irregularidade, hábil a desqualificá-lo. 4. A incidência dos juros compensatórios deve ocorrer se houver a imissão na posse e depende da prova da utilização do bem. Portanto, demonstrado no laudo pericial que não havia exploração econômica comercial ou agrícola, descabe a incidência de juros compensatórios. 5.
A justa indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, sendo desimportante, como regra, o laudo elaborado pelo ente expropriante ou a data da imissão na posse.

(TRF 4ª R.; AC 5013464-43.2018.4.04.7205; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 12/03/2025; Publ. PJe 12/03/2025)
(grifei)

In casu,
para fins de justa indenização, a r. sentença afastou a perícia técnica realizada no ano de 2015, colacionada às fls. 482/531, que concluiu pelo preço de R$ 7.317.299,76 (sete milhões, trezentos e dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), avaliando o metro quadrado em R$ 330,55 (trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

O Magistrado sentenciante compreendeu que o mais adequado seria que o valor indenizatório observasse data mais próxima da imissão na posse pela expropriante, o que ocorreu em 26 de junho de 2006 (fls. 96/97), acolhendo, então, o laudo de avaliação por ela apresentado, quando do ajuizamento da ação, que considerou, por sua vez, uma pesquisa de mercado realizada no ano de 2004 (fls. 61/63), que precificou a área desapropriada em R$ 324.342,03 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos).

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“(...
)
o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço,
sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa,
exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido
”
(STJ; AgInt-AREsp 2.230.230; Proc. 2022/0321335-8; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 18/04/2024).

Nesse ínterim, verifica-se, no caso em questão, uma expressiva discrepância entre os valores apresentados nos laudos e pareceres juntados aos autos, fato que pode ser comprovado por meio de simples cálculos aritméticos, visto que o preço determinado na perícia judicial, realizada em 2015, é cerca de 22 (vinte e duas) vezes superior ao montante originalmente calculado pela expropriante (fls. 61/63) no ano de 2004.

Além disso, não se pode ignorar os impactos econômicos resultantes da construção do Terminal Transcol de Jacaraípe, inaugurado no ano de 2008, uma vez que o empreendimento, por si só, impulsiona o desenvolvimento e a valorização da região, em razão da infraestrutura criada no local.

Diante disso, me parece de melhor alvitre que seja realizada uma nova perícia, por um perito distinto, com o objetivo de apurar o valor do imóvel
à época da imissão provisória na posse
, ocorrida em 26 de junho de 2006 (fls. 96/97), a fim de se determinar o justo valor a ser estipulado, mitigando, assim, a regra prevista no art. 26 do Decreto-lei nº 3.365/41.

Em situações semelhantes, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - REGRA GERAL - VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO EXPROPRIANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - EXCEÇÃO À REGRA – VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, via de regra, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial. Excepcionalmente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse
- Como cediço, "em nome do princípio da justa indenização não se pode indenizar o expropriado por benfeitorias não realizadas por ele, mas decorrentes de ato estatal superveniente à perda da posse (obras de urbanização e infraestrutura como saneamento, água e energia elétrica), situação inexistente à época da ocupação." ( REsp 864.422/DF), sob pena de enriquecimento sem causa -
Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de pavimentação de rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41 e determinada a realização de nova perícia a fim de definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se a sentença.

(TJ-MG - AC: 00039854820138130239 Entre Rios de Minas, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 07/02/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)
(grifei)

_______________________

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO, MAS DEVENDO CONSIDERAR AS PECULIARIDADES NELE CONSIGNADAS. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EM TORNO DE 100% (CEM POR CENTO). INCIDÊNCIA DA SELIC, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O PAGAMENTO, A PARTIR DE 8/12/2021 EC nº 133/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o poder público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o por justa indenização em dinheiro. 2. Se o poder público não oferta previamente a indenização, o juízo considerará a avaliação para embasar a indenização, ainda que aquela ocorra em momento posterior à imissão no imóvel, exceto em casos cronologicamente longínquos e/ou com valorização exagerada do bem, de forma a acarretar o evidente desequilíbrio econômico. 3.
O STJ admite a mitigação da regra geral segundo a qual, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial, notadamente nas hipóteses em que transcorrer longo período de tempo entre a imissão provisória na posse e a avaliação judicial do imóvel, situação ocorrida nos autos.
4. A partir de 8/12/2021, dada a irretroatividade da EC nº 113/2021, deverá incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º). 5. Apelação conhecida e provida.

(TJ-CE - AC: 00062684820108060173 Tianguá, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2023)
(grifei)

Ademais, é preciso assinalar que incidem, na espécie, juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos da ADI 2332 do E. STF, a partir da data da imissão na posse do imóvel, os quais deverão ser calculados sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor final da desapropriação, senão vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04- 2019 PUBLIC 16-04-2019)
(grifei)

No mais, salienta-se entendimento semelhante trazido em sede de revisão da Tese nº 126 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual afirma que datando a imissão provisória na posse de data posterior a 11/06/1997, o índice de juros compensatórios a ser aplicado será de 6% (seis por cento) ao ano.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase instrutória, permitindo a elaboração de um novo laudo pericial por um profissional qualificado, designado pelo juízo, a fim de determinar o valor do imóvel na data da imissão provisória na posse, em 26 de junho de 2006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.